Tribunal: CARF
Processo: 10830.723402/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723402/2016-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.539 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/12/2012
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA REITERADA E
CONHECIMENTO
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAR
A
COMPENSAÇÃO DOLO CONFIGURADO.
A conduta reiterada do contribuinte no sentido de informar, por meio de
declarações de compensação entregues ao Fisco, direitos creditórios que sabia
não compensáveis, indica a existência de conduta dolosa que atrai a aplicação
de multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-37.857 proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza DRJ/FOR (e-
fls. 69-78), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723402/2016-32
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723402/2016-32

Na origem, tem-se Auto de Infração (e-fls. 02 a 04) lavrado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, em procedimento fiscal que lançou multa qualificada
em decorrência de compensações consideradas não declaradas, no valor total de R$ 877.556,73.
O relatório da decisão recorrida aponta a ocorrência dos seguintes fatos:

Segundo a descrição dos fatos constante no Termo de Verificação Fiscal, fls. 5 a 14, a
Autoridade Fiscal da unidade de origem considerou não declaradas as declarações de
compensação (DCOMP) constantes do processo administrativo n.o 10830.727611/2012-
21, por restarem lastreadas em título judicial cujo crédito, cedido de terceiros, possui
natureza trabalhista, portanto não tributária, baseado no art. 74, § 12o, II, "a" e "e", da
Lei n.o 9.430/96.

Ato contínuo, a Autoridade Fiscal lavrou a multa qualificada de que trata a parte final
do § 4o, art. 18, da Lei n.o 10.833/2003, no percentual previsto no § 1o, do art. 44, da Lei
n.o 9.430/96, por haver identificado o instituto da fraude, previsto no art 72, da Lei
n.o4.502/64. Vislumbrou-se que o agente "(...) ciente da ilicitude, deliberadamente
inseriu a informação com o fim de se eximir da obrigação de recolhimento de tributos".

Prossegue:

(...) há tempos a epigrafada contribuinte tem plena consciência da impossibilidade da
compensação preconizada. A malfadada operação compensatória - com uso do mesmo
crédito, mas com outros débitos - já fora objeto de processos administrativos outros -
13710.000377/2007-89, 10830.010319/2010-11 e 18186.005129/2010-29 - resultando
sempre em decisões denegatórias de seus anseios. Pelo menos dos Despachos
Decisórios SEORT/DRF/CPS n.o 632/2009 e 370/12, lavrados no bojo dos dois
primeiros processos antes da apresentação das Dcomps estudadas no feito n.o
10830.727611/2012-21 (12/12/2012). Ou seja, mesmo plenamente ciente da ilegalidade
procedimental, a autuada continuou insistindo na frágil tese compensatória em análise,
apresentando Declarações de Compensação em papel para sua materialização.

Em síntese, entende a Autoridade Fiscal que o dolo está caracterizado com a inserção de
dados relativos a crédito de que tinha plena consciência da imprestabilidade para
compensação; ou, ao menos, o dolo eventual, pois o agente vislumbrou o resultado (a
extinção do crédito tributário) e assumiu o risco de ter a compensação rejeitada e a
exigibilidade dos débitos tributários restabelecida.

Por fim, na óptica da Autoridade Fiscal, o padrão da conduta, reiterado ao longo do
tempo, revela o dolo com a intenção de evitar ou diferir o adimplemento da obrigação
tributária. Com base nisto, a referida autoridade lavrou a multa isolada, qualificada por
fraude, incidente sobre o valor dos débitos indevidamente compensados, e formalizou
Representação Fiscal para Fins Penais nos termos da Portaria RFB n.o 2.439/2010.

Na impugnação (e-fls. 43-53) a contribuinte busca, em suma, demonstrar que não
houve a descrição ou ocorrência de conduta dolosa capaz de configurar a fraude legal que enseja
a aplicação da multa em 150%. " Argumenta que “em nenhuma norma consta que o fato do
contribuinte solicitar a compensação de débitos com precatórios tipifica uma conduta
fraudulenta". Defende não estar caracterizado o intento em se impedir ou retardar a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, e que a fiscalização não se lastreou na lei, mas em
conjecturas. Discorre sobre os direitos constitucionais de petição, ao devido processo legal, bem
como sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma textualmente que "os pedidos de compensação efetuados são analisados
sob a ótica da parcialidade com que age a Receita Federal do Brasil" e esta "imposição de
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723402/2016-32

multa pelo simples indeferimento converte-se em instrumento de restrição ao direito dos
contribuintes, a fim de constrangê-los a pagar exação, prática coercitiva".

Discute a gradação da multa, pontuando que “o fato gerador ocorreu, foi
declarado corretamente ao Fisco, não se verificado, dessa forma, qualquer intuito de fraude e
muito menos, com intenção dolosa. Ressalta-se que a impugnante declarou de forma verdadeira
a natureza dos créditos que pretende utilizar, não o modificou e não pretendeu disfarçá-lo em
outro. O fato de não corresponder a crédito que lhe garantia o direito à compensação é questão
de entendimento diverso em relação a aplicação da norma e sua interpretação, o que por si só,
não pode presumir dolo.”

Com base nos arts. 112 e 172, do Código Tributário Nacional, alega estar diante
de uma norma interpretativa que determina que "a lei tributária que define infrações ou lhe
comine penalidades deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvida, inclusive em relação à punibilidade".

O acórdão recorrido relaciona a conduta reiterada da contribuinte, sabedora da
imprestabilidade dos créditos para compensação, às definições legais de dolo, para concluir o
quanto segue:

Em síntese, a conduta reiterada da impugnante, no sentido de informar, por meio de
declarações de compensação entregues ao Fisco, supostos direitos creditórios dos quais
a interessada tinha conhecimento da impossibilidade da compensação por se tratarem de
créditos de terceiros e de natureza trabalhista (não-tributária), denota o elemento
subjetivo da prática dolosa e enseja a manutenção de multa qualificada de 150% (cento
e cinqüenta por cento) em discussão na presente lide.

No recurso voluntário (e-fls. 87-97), a recorrente repete ipsis litteris os
argumentos apresentados em impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência postal do acórdão recorrido na data de 08/03/2017 (e-fl.
82), e protocolou o recurso em 20/03/2017 (e-fl. 85), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723402/2016-32

2. Do mérito

Conforme relatado, o recurso voluntário reiterou integralmente os argumentos
impugnatórios, sem acrescer nova fundamentação jurídica, razão pela qual valho-me da previsão
contida no § 3o do art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Desse modo, e tendo em vista que estou de acordo, se não com a íntegra da
fundamentação, ao menos com as conclusões lançadas na decisão recorrida, tomo de empréstimo
as razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

A contenda questiona se a entrega, reiterada, de declarações consideradas não
declaradas por aduzirem créditos de terceiros e não tributários, vedados pela norma
matriz do instituto, caracteriza a fraude do art. 72, da Lei n.o 4.502/64, por conduta
dolosa da impugnante. A priori, imperioso rememorar o conteúdo normativo do art. 72
da citada norma:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. (grifei)
A leitura do tipo tributário-penal estatuído no dispositivo legal invocado evidencia que
se trata de infração em cuja definição o dolo específico do agente é uma elementar. Em
outro giro verbal, o aperfeiçoamento da conduta delituosa demanda que fique
configurada a intenção do agente de praticar a infração e alcançar o resultado previsto
na sua definição (dolo direto) ou assumir o risco de produzi-lo (dolo indireto ou
eventual).
A essa conclusão se chega, em primeiro lugar, pelo exame da conduta tipificada no art.
72 da Lei n.o 4.502/64. Para o aperfeiçoamento desta conduta, o legislador impôs a
presença do dolo específico do agente descrito como de modo a reduzir o montante do
imposto devido ou evitar ou diferir o seu pagamento.
Em segundo lugar, chega-se à mesma conclusão pelo exame da tipificação dada ao
crime de falsidade ideológica pelo art. 299 do Código Penal, que tomo de empréstimo
em razão da inexistência de definição dessa conduta no âmbito tributário-penal. Do
colacionado dispositivo, infere-se o dolo específico do agente, consistente em o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante: (grifei)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723402/2016-32

Por óbvio, a configuração dos elementos subjetivos antes referidos demanda que o
agente saiba que está se valendo de direito creditório destituído de certeza e liquidez.
Como se vê, a conduta fraudulenta verifica-se não só na ocorrência do fato gerador,
como em momento posterior, com a finalidade de evitar ou diferir o pagamento do
tributo, mediante exclusão ou modificação das características essenciais, agora, da
obrigação tributária, a qual tem como objeto o crédito tributário. E nem poderia ser
diferente, na medida em que a penalidade prevista na lei não decorre da mera
constatação de falta de recolhimento do tributo, mas sim da conduta abusiva e/ou
fraudulenta no uso da Declaração de Compensação (DCOMP) como meio extintivo do
crédito tributário, fato que necessariamente se verifica após a ocorrência do fato
gerador.
Trata-se, portanto, de conduta potencialmente praticável por meio da transmissão de
uma DCOMP. Contudo, para a perfeita configuração desses tipos tributário penais, é
preciso restar comprovado o dolo específico exigido na sua definição (de modo a
reduzir o montante do imposto devido ou evitar ou diferir o seu pagamento).
Parece muito mais razoável que a impugnante, por ser uma pessoa jurídica de direito
privado que exerce atividade econômica em um ambiente de concorrência, tenha
escrutinado a origem do direito creditório “adquirido” e, com isso, alcançado a certeza
quanto à inadmissibilidade ou ilegitimidade desse para extinção da obrigação tributária.
Ao transmitir as DCOMP consideradas não declaradas, terá agido a impugnante com
dolo direto, se sabedora da inexistência do direito creditório postulado; e com dolo
indireto ou eventual, na hipótese de tê-lo feito a despeito dos indícios graves, precisos e
concordantes que apontavam para a inexistência do direito creditório reclamado. No
último caso, terá assumido o risco de produzir o resultado delituoso (de compensar
débitos próprios com créditos vedados pelo art. 74, § 12, II, "a" e "e", da Lei n.o
9.430/96), circunstância que o art. 18, I, in fine, do Código Penal, reputa suficiente para
a configuração do dolo. É o que abaixo se observa, na transcrição do dispositivo legal
mencionado:
Art. 18 (...)
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;( Incluído
pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) (grifei)
Na hipótese dos autos, no mínimo, ocorreu o dolo eventual, pois o agente vislumbrou o
resultado (extinção do crédito tributário) e o assumiu, no esteio de que o único risco
seria a simples rejeição da compensação e o restabelecimento da exigibilidade dos
débitos compensados.
Sabe-se que a legislação tributaria vigente não admite a compensação de tributos cujos
créditos sejam provenientes de terceiros, mas somente créditos e débitos próprios, ou
não se refiram a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil,
conforme texto do art. 74, § 12, II, "a" e "e", da Lei n.o 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723402/2016-32

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros;(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004) (grifei)
Ainda, a consequência da compensação considerada não declarada será a exigência de
multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado aplicando-se ou
o percentual de 75% ou, duplicado, de 150% nos casos de fraude, simulação ou conluio,
é o que prega o art. 18, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, que faz remissão ao art. 44, da Lei
n.o 9.430/96, ambos transcritos.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifei)
Ora, tendo sido consideradas não declaradas as compensação entregues no processo n.o
10830.727611/2012-21, a impugnante estava sujeita a multa isolada de 75% a qual foi
duplicada por haver, a fiscalização, constatada a ocorrência de fraude na conduta dolosa
da agente, na modalidade eventual. Isto foi fartamente evidenciado pela autoridade
fiscal no termo de verificação fiscal, que identificou o verdadeiro desiderato da
impugnante: evitar ou diferir o pagamento da obrigação tributária, alegação com a qual
concordo pelas razões a seguir.
Segundo afirmado no termo de verificação fiscal, a impugnante detinha plena
consciência da impossibilidade da compensação preconizada, posto haver empregado o
mesmo
crédito
nos
processos
administrativos,
n.o
13710.000377/2007-89,
10830.010319/2010- 12 e 18186.005129/2010-29, todos denegados. No caso dos dois
primeiros processos, a ciência da requerente dos Despachos Decisórios
SEORT/DRF/CPS no 632/2009 e 370/12 deu-se antes da apresentação da DCOMP no
bojo do processo n.o 10830.727611/2012-21.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723402/2016-32

Exemplifico: compulsando-se os autos do processo no 10830.010319/2010- 12 verifica-
se, no respectivo Despacho Decisório de fls. 89 a 99, que o pretenso direito creditório
decorre de "o precatório JCJBV 24/97, resultado da reclamação trabalhista tratada no
processo n.o VTBV-054/90 da 1a Vara da Justiça do Trabalho de Boa Vista/RR - 11a
Região, em que figuram o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Roraima -
Sinter e a União Federal como reclamante e reclamada, respectivamente".
Destaco ainda que:
Cumpre destacar que a interessada já teve pedidos de compensação apreciados
anteriormente e que mereceram o mesmo tratamento dado no presente caso. Os
referidos pedidos abrangeram os PA de janeiro de 2007 a maio de 2009 e foram objeto
do Despacho Decisório no 632/2009, elaborado em 08/09/2009 no processo no
13710.000377/200789 (processo-raiz).Os débitos do processo em tela foram inscritos
em dívida ativa e a empresa optou pela sua inclusão no parcelamento instituído pela
Lei no 11.941/2009.
Constata-se, pois, que a empresa, mesmo após ter os seus pedidos de compensação
negados pelo Seort desta DRF e manifestado a concordância com o pagamento dos
valores devidos, continuou apresentando outros pedidos com o intento de compensar
débitos com créditos representados por precatórios, sob a mesma tese de direito
creditório já sabidamente imprópria. Assim, descumprindo as regras impostas para tais
compensações, o contribuinte implementou a suspensão dos débitos por meio da
inserção de elementos manifestamente inverídicos nas declarações apresentadas,
obtendo, dentre outras, a vantagem indevida da postergação do pagamento do
montante do imposto devido. (grifei)
Cientificada do conteúdo do citado despacho decisório através da Intimação
SEORT/DRF/CPS/800/2012, fl. 107 do processo n.o 10830.010319/2010-12,
recepcionada em 25/06/2012, conforme aviso de recebimento - AR, fls. 114 a 115, a
impugnante, não obstante, formalizou novo pedido de compensação assente em tese de
direito creditório de que sabia ser improcedente.
Ademais, os pedidos de compensação foram formalizados em formulário que, como
bem frisado pela autoridade fiscal, exige análise processual mais trabalhosa e lenta
quando comparada com a regra geral, o processo eletrônico. Entendeu a fiscalização
tratar-se de artifício para evitar ou dirimir o adimplemento das obrigações tributárias
confessadas, assim locupletar-se às custas do erário público, asseverado em trecho do
termo de verificação fiscal:
Vale dizer: imaginou a autuada que, ao considerar o notório grande volume de
trabalho de que estão encarregados os servidores dessa unidade fazendária, seriam
grandes suas chances de sucesso no que tange à homologação tácita dessas DComps
apresentadas em papel. Por isso insistiu na apresentação por essa via, mesmo ciente de
todas as decisões contrárias e das respectivas multas constituídas.
Sobre a DCOMP em formulário, sua apresentação não é regra, mas exceção. Diz o art.
3o, § 2o da Instrução Normativa RFB n.o 1.300/2012 que:
Art. 3o (...)
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento será
formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante
do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o formulário Pedido de Restituição
de Valores Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II a
esta Instrução Normativa, conforme o caso, aos quais deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (grifei)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723402/2016-32

A referida Instrução Normativa também aponta os casos excepcionais para apresentação
da DCOMP em formulário:
Art. 10-A. Na hipótese de retenção ou recolhimento indevido ou em valor maior do que
o devido, relativo à CPSS, o servidor ativo, aposentado ou pensionista terá direito à
restituição do valor correspondente.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 3o Na hipótese de retenção indevida ou a maior sobre valores pagos por intermédio de
precatório ou requisição de pequeno valor, a restituição deverá ser pleiteada mediante
apresentação à RFB do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do
Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório, devendo o valor restituído ser incluído como rendimento tributável na
DIRPF da pessoa física correspondente ao ano-calendário em que se efetivou a
restituição. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro
de 2014)
(...)
Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
Contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos
relativos a outros tributos administrados pela RFB.
§ 4o A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o formulário
Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa. (grifei)
Em regra, portanto, a apresentação de DCOMP em formulário (papel) é admissível nos
casos de impossibilidade do uso do sistema PER/DCOMP ou em situações previstas
especificamente na legislação da compensação, como as enumeradas anteriormente,
inexistindo razão para que a requerente tenha formalizado em papel senão para evitar ou
diferir o adimplemento de obrigações tributárias.
Em síntese, a conduta reiterada da impugnante, no sentido de informar, por meio de
declarações de compensação entregues ao Fisco, supostos direitos creditórios dos quais
a interessada tinha conhecimento da impossibilidade da compensação por se tratarem de
créditos de terceiros e de natureza trabalhista (não-tributária), denota o elemento
subjetivo da prática dolosa e enseja a manutenção de multa qualificada de 150% (cento
e cinqüenta por cento) em discussão na presente lide.
Refuto, por fim, a aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional por inexistirem
quaisquer dúvidas do cabimento da multa qualificada no caso debatido.
Calha ressaltar, por fim, que as alegações de que a multa de ofício qualificada de 150%
fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do direito à petição, da
proporcionalidade e da razoabilidade, não podem ser apreciadas no presente julgamento,
porquanto é vedado à autoridade julgadora, em sede de processo administrativo fiscal,
afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de dispositivo legal ou
normativo regularmente editado. Tal impedimento se deve ao caráter vinculado da
atuação das instâncias administrativas.
Assim, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos
normativos exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe,
apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor, na forma do art. 26-A, do
Decreto n° 70.235/72:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723402/2016-32

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
De posse disto, esta autoridade julgadora não pode apreciar as questões de
constitucionalidade suscitadas acerca da norma em comento, senão aplicá-la no caso
concreto.
À guisa do exposto, entendo estar em conformidade com os fatos e direito a imposição
de multa qualificada de 150% sobre o total dos débitos levantados na declaração de
compensação não declarada, entregue em 12/12/2012, mantendo, logo, o auto de
infração atacado.

Assim, o recurso não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital